Tribunal: TJMT
Processo: 1020607-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020607-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVANTE), JUSTINO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 327.846.781-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1020607-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA

AGRAVADO:
JUSTINO PATROCINIO PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – IINDEFERIMENTO MANTIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1020607-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA

AGRAVADO:
JUSTINO PATROCINIO PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
, em face da decisão monocrática de Id 188255681, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1020607-34.2023.8.11.0000.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no apelo, sustentado que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024